Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-38.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002267-38.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias, sendo clara na
ratio decidendi
os elementos conducentes à reforma da sentença e, consequente, desprovimento do recurso.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A. em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta ocorrência de omissão, pois alega que, em que pese ter demonstrado a inaplicabilidade do art. 215, da Lei Municipal n.o 1800/90, a violação ao contraditório e a ampla defesa, a satisfação da pretensão do consumidor, o vício no elemento motivo dos atos administrativos que aplicaram as multas, o acórdão foi omisso ao “
não enfrentar este argumento diante da afirmação de que a atuação do Poder Judiciário está limitada à legalidade, de modo que não pode adentrar no mérito do ato administrativo
”.

Alega que “
de acordo com o art. 489, § 1o, IV, do CPC, considera-se não fundamentada toda decisão judicial que não enfrente todos os argumentos deduzidos pela parte e que tenham ou possam ter o condão de afastar a conclusão lançada pelo julgador
”.

Aduz que “
a cognição acerca do pedido de nulidade da multa aplicada pelo PROCON passa, necessariamente, pela análise não só dos aspectos formais do processo administrativo, mas também pelas razões de fato e de direito que justificaram a decisão
”.

Assevera que o acórdão também foi omisso ao não analisar “
acerca da alegação quanto ao inadequado enfrentamento dos critérios legais para a dosimetria das multas pelo PROCON
”.

Requer o “
conhecimento e provimento destes embargos de declaração, para suprir os vícios apontados e, por conseguinte, atribuir os respectivos efeitos infringentes, sendo considerada prequestionada toda a matéria aduzida na presente peça
”.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC (id. 130436190).).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — MULTA — IMPOSIÇÃO — CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(i) Da alegada omissão

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem. A parte embargante insurge-se contra acórdão que desproveu a apelação interposta por si, sob o fundamento de que ocorreu omissão, pois alega que, em que pese ter demonstrado a inaplicabilidade do art. 215, da Lei Municipal n.o 1800/90, a violação ao contraditório e a ampla defesa, a satisfação da pretensão do consumidor, o vício no elemento motivo dos atos administrativos que aplicaram as multas, o acórdão foi omisso ao “
não enfrentar este argumento diante da afirmação de que a atuação do Poder Judiciário está limitada à legalidade, de modo que não pode adentrar no mérito do ato administrativo
” e também ao não analisar “
acerca da alegação quanto ao inadequado enfrentamento dos critérios legais para a dosimetria das multas pelo PROCON
”.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“[...]

Com efeito, do que se constata do substrato probatório carreado aos autos, é que os processos administrativos correram com oportunização do contraditório e a ampla, estão suficientemente fundamentados com descrição da conduta atribuída ao apelante e comportam os dispositivos legais infringidos (devido processo legal).

Ademais, dispõe o regramento que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 334, IV, CPC/73; art. 374, IV, CPC/15). A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, cabia ao apelante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no (s) procedimento (s) administrativo (s) que rende (m) ensejo à (s) multa (s) aplicada (s), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor:

[...]

O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer flagrante violação da razoabilidade/legalidade.

[...]

No caso concreto, inexiste qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto não é possível revisitá-lo, tampouco observar os motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como se disse, não ocorreu. As provas dos autos não são suficientes para embasar a pretensão recursal, encargo de incumbência do apelante, já registrado.

[...]

Deste modo, o procedimento que culminou na multa fluiu de maneira regular, respeitados os preceitos aplicáveis à espécie.

Para a fixação da quantia da penalidade em discussão, deve ser levada em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, nos moldes autorizados no Código de Defesa do Consumidor:

[...]

Verifica-se que o órgão, atuando dentro de suas atribuições e competências, no estrito cumprimento da legislação consumerista, concluiu por bem, após a devida apuração e constatação em procedimento administrativo, de que houve de fato o descumprimento de diversas normas consumeristas, motivo por que devida a sanção pecuniária. A argumentação da legislação municipal não prospera nem merece reparos os fundamentos do juízo a quo, seja pelo atendimento à norma, seja pela sua aplicabilidade (Lei n. 6.830/1980),

Por esses contornos em cotejo com contexto fático-probatório, considerando-se os argumentos veiculados na peça inicial dos embargos, a quantia das multas mostra-se adequada, bem sopesadas as circunstâncias ensejadoras e condizente com os fatos, capacidade econômica do infrator e dentro do critério da razoabilidade, considerando, nesse quesito, a conduta e o caráter pedagógico envolto. Pontua-se, aliás, a conduta reincidente atribuída ao apelante e inércias quando do processo, como informações desencontradas e ausência à audiência.

Dessa forma, conjugando o grau da transgressão à legislação consumerista e a capacidade da instituição Financeira, agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau.

[...]

Com isso, observa-se que não há que se falar em nulidade das CDA ́s embargadas nos 202/2019 e 559/2018, por descumprimento à legislação consumerista, tampouco na minoração do valor da multa aplicada, a qual encontra-se em harmonia com os dispostos legais e o critério da razoabilidade.

[...]

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos - com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a se discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA, julgado em
08/06/2020
, DJe
16/06/2020
; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA, julgado em
19/05/2020
, DJe
27/05/2020
.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da decisão, inadmissível na via estreita dos Embargos.

Quanto ao pedido da parte embargada pela condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, entendo que incabível, pois não vislumbro na hipótese, que os presentes embargos de declaração são manifestamente protelatórios, conforme disciplina o referido artigo.

- Dispositivo

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022